Tribunal: TCU
Processo: 022.222/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria expedido pelo INSS em que foi detectada a inclusão de parcela de quintos incorporadas sem tempo suficiente de exercício da respectiva função comissionada.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria à ex-servidora do INSS Lélia Maria Gonçalves de Azevedo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Lélia Maria Gonçalves de Azevedo; 9.2. determinar ao INSS que: 9.2.1 no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente deste julgamento; 9.2.2. no prazo de quinze dias, contados da notificação: 9.2.2.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.2.2.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência desta decisão pelo INSS; 9.2.2.3. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ora impugnado, e o submeta a nova apreciação por este Tribunal; 9.2.2.4. promova a exclusão dos proventos da interessada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, da rubrica apontada como ilegal.